Tribunal: TJDFT
Processo: 0000658-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.329, DE 10 DE JULHO DE 2019. PARÂMETRO DE CONTROLE. COMPETÊNCIA DO TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTES DO REGIME ESPECIAL DO ICMS. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR (ART. 17, I E II, §1o, DA LODF). ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DO LANÇAMENTO E DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ARTIGO 2o DA LEI N. 6.375, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019, BEM ASSIM DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 05, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios processar e julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por objeto Lei Distrital confrontada com dispositivo da Lei Orgânica desta unidade da federação (LODF), consoante artigo 8o, inciso I, alínea "n", da Lei 11.697/2008. Assim, ao mencionar a legislação federal (Código Tributário Nacional) relacionada ao tema, a autora o fez apenas com o condão de ressaltar a realização de norma geral editada pela União, com os lindes relativos ao lançamento e à constituição do crédito tributário, de forma a rechaçar, inclusive, a alegação de que o caso em análise se subsome à hipótese do art. 24, §3o, da Constituição Federal (CF).
2. Em singelo exercício exegético do art. 17, I e § 1o, da LODF (reprodução do art. 24 da CF), depreende-se que a legislação suplementar está vocacionada, dentro do plexo de competências delineadas pelo constituinte originário, ao preenchimento dos vazios deixados pela legislação federal, tratando de questões específicas com a devida observância das diretrizes gerais fixadas, sendo, portanto, vedado ao Distrito Federal transgredir a competência que lhe fora atribuída, dispondo em diametral objeção às linhas mestras instituídas pela União.
3. Nesse trilhar, ao determinar que, à exceção do disposto no parágrafo único do dispositivo inovador (art. 64-B da Lei Distrital n. 6.329/19), a exclusão do contribuinte do regime especial produz efeito apenas quando ultimado o procedimento administrativo fiscal, e não da data em que deixou de atender os requisitos do regime benéfico, entendo que houve, em verdade, postergação do momento de lançamento e de constituição do próprio crédito tributário, com usurpação de competência outorgada constitucionalmente à União, instaurando tratamento antiisonômico entre contribuintes que se encontram na mesma situação, com a remissão de valores enquanto perdurar o procedimento administrativo, tendo em vista que, ao contrário do contribuinte que realiza de pronto o pagamento do montante apurado administrativamente, o infrator que optar por resistir à constituição do crédito tributário será beneficiado com a utilização do regime especial em relação aos fatos geradores ocorridos no curso processual.
4. Ademais, o benefício fiscal eventualmente inaugurado pelo ente político demanda lei específica, aprovada por dois terços dos membros da Câmara Legislativa (art. 131, I, da LODF), obedecidos os limites de prazo e valor, com a correlata prospecção do impacto orçamentário, a denotar, ainda, in casu, violação ao art. 149, §7o, II da LODF, e ao art. 14, II, §§ 1o e 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/00).
5. Logo após a publicação da Lei Distrital n. 6.329/19, de 10 de julho de 2019, sobrevieram a Lei Distrital n. 6.375, de 12 de setembro de 2019 (voltada aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), bem assim o Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, como verdadeira tentativa de reversão jurisprudencial (ADI 5105/DF), tendo em vista a pretensão de alterar a interpretação conferida por esta Corte em relação à impossibilidade de, por legislação suplementar, haver a postergação do lançamento e do crédito tributário, o que também fora analisado em julho de 2019, nos termos do 20180020049759ADI (Ac. 1180922). Contudo, ausente argumentação apta a emudecer as premissas jurídicas adotadas por este Conselho Especial, sobressaindo, assim, apenas as vicissitudes identificadas.
6. Assim, a despeito de não terem sido incluídos na petição inicial, o art. 2o da Lei n. 6.375, de 12 de setembro de 2019, e o Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, devem ser declarados inconstitucionais, por arrastamento, tendo em vista a ausência de sentido normativo autônomo, já que umbilicalmente vinculados à legislação fustigada.
7. Preliminar Rejeitada. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 6.329, de 10 de julho de 2019, e, por arrastamento, do art. 2o da Lei n. 6.375, de 12 de setembro de 2019, bem assim do Ato Declaratório Interpretativo n. 05, de 02 de outubro de 2019, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.